Tribunal: TJSP
Processo: 1094173-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado – Abertura de procedimento administrativo pela concessionária – Reconhecimento de oscilação na rede elétrica e pagamento efetuado diretamente ao consumidor – Sub-rogação da seguradora - Não ocorrência:

- Na hipótese em que ocorrem danos nos equipamentos elétricos do consumidor em

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado – Abertura de procedimento administrativo pela concessionária – Reconhecimento de oscilação na rede elétrica e pagamento efetuado diretamente ao consumidor – Sub-rogação da seguradora - Não ocorrência:

- Na hipótese em que ocorrem danos nos equipamentos elétricos do consumidor em virtude de oscilação na rede elétrica da concessionária, e que, mediante procedimento administrativo, ela reconhece o nexo causal e efetua o pagamento diretamente ao consumidor, caso a seguradora também tenha sido acionada pelo segurado e tenha efetuado o pagamento, ela não pode mais se sub-rogar nos direitos dele como consumidor, e pleitear o ressarcimento perante a concessionária que já efetuou o pagamento.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1094173-29.2019.8.26.0100 Capital Voto n. 20.730
Registro: 2020.0000751692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094173-29.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ENERGISA SUL-
SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1094173-29.2019.8.26.0100 Capital Voto n. 20.730
-- voto n. 20.730 --
Apelação n. 1094173-29.2019.8.26.0100
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Energisa Sul-sudeste Distribuição de Energia S.a.
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível- Foro Central
Juiz de Direito: Lúcia Caninéo Campanhã
Sentença disponibilizada em 09/12/2019.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de
imóvel segurado Abertura de procedimento administrativo
pela concessionária Reconhecimento de oscilação na rede
elétrica e pagamento efetuado diretamente ao consumidor
Sub-rogação da seguradora - Não ocorrência:
- Na hipótese em que ocorrem danos nos equipamentos
elétricos do consumidor em virtude de oscilação na rede
elétrica da concessionária, e que, mediante procedimento
administrativo, ela reconhece o nexo causal e efetua o
pagamento diretamente ao consumidor, caso a seguradora
também tenha sido acionada pelo segurado e tenha efetuado o
pagamento, ela não pode mais se sub-rogar nos direitos dele
como consumidor, e pleitear o ressarcimento perante a
concessionária que já efetuou o pagamento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da r. sentença (fls. 279/282) que julgou IMPROCEDENTE o pedido
formulado na ação de regresso, ajuizada por PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra ENERGISA SUL -

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1094173-29.2019.8.26.0100 Capital Voto n. 20.730
SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atribuído à causa.
Dessa respeitável sentença apela a autora
(fls.284/295), alegando ter comprovado nos autos, por meio de
documentos, que a instabilidade na energia elétrica fornecida pela ré
acarretou a queima dos equipamentos eletrônicos do segurado. Explica
que os laudos técnicos juntados pela apelante atestam que os
equipamentos eletrônicos do segurado foram danificados no dia da
ocorrência do sinistro em razão de falhas no fornecimento de energia
elétrica, fornecida pela apelada.
Aponta que as provas constantes nos
autos são suficientes para comprovar o nexo de causalidade,
corroborando o que fora informado pelo segurado da apelante, que
informou ter ocorrido oscilações de energia na data do sinistro, e
acrescenta ser desnecessária a perícia pois se pretende a indenização
pela perda dos equipamentos que foram danificados e inutilizados em
razão da variação de energia.
Argumenta que a inviabilidade da prova
técnica não pode gerar culpa à própria apelante, pois a preservação dos
bens danificados por período tão longo mostra-se inviável e os danos
podem ser constatados por meio dos documentos juntados pela
apelante, aptos a comprovar que sua origem decorreu de falha na
prestação dos serviços da ré.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1094173-29.2019.8.26.0100 Capital Voto n. 20.730
Volta-se contra a alegação de que houve
pagamento de R$3.910,00 da apelada diretamente ao segurado,
conforme constou na sentença, pois a apelada apenas apresentou tela
de seu sistema interno, enquanto a apelante apresentou comprovante
de transação bancária, com nome do segurado e da apelante, com
número de autenticação bancária.
Destaca a responsabilidade objetiva da
apelada como concessionária de serviço público, nos termos do artigo
37, §6o, da Constituição Federal, e prossegue afirmando que a
ocorrência de fenômenos naturais, ao contrário do que pretendeu fazer
crer a concessionária apelada, não são fatores que ensejam a exclusão
de responsabilidade, uma vez que previsíveis e corriqueiros. Aponta
dever ela fornecer energia, bem como realizar as devidas manutenções e
prevenções para eventuais danos que venham a ser causados.
Sustenta a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor ao caso e a necessidade da inversão do ônus da prova.
Por fim, requer seja dado provimento ao
apelo para que a ação seja julgada procedente, condenando a apelada a
pagar a quantia de R$2.600,00.
O recurso é tempestivo e foi devidamente
preparado. Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1094173-29.2019.8.26.0100 Capital Voto n. 20.730
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
A apelada apresentou sua resposta ao
recurso, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos (fls.299/328).
A fls. 479, houve oposição ao julgamento
virtual por parte da apelada.
É o relatório.
I. Trata-se de ação regressiva que PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS
ajuizou
contra
ENERGISA SUL - SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
narrando ter firmado contrato de seguro representados pela apólice n.o
0114.69.88.896-6, por meio dos quais se obrigou com SEVERINO DO
VALE, a acobertar os danos elétricos ao imóvel, incluindo seu conteúdo,
com limite de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com
vigência de 11/02/2016 a 11/02/2017.
Explicou que, em 23/10/2016, houve
oscilação de tensão na rede elétrica da rede local, fornecida pela Ré, e
por isso ocorreram danos elétricos ao aparelho da Segurada.
Assim, o segurado informou o ocorrido
formalmente à Autora, por meio do Aviso de Sinistro, em 27/10/2016,
e em vistoria realizada e diante das informações prestadas pelo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1094173-29.2019.8.26.0100 Capital Voto n. 20.730
segurado e dos laudos técnicos apresentados, ficaram convencidos da
ocorrência de dano elétrico nos equipamentos e que o valor do prejuízo
indenizável era de R$ 7.024,00, mas deduzida a depreciação e a
franquia no valor de R$ 400,00, resultou num prejuízo final de
R$2.600,00, os quais foram devidamente pagos ao segurado, quantia
que ora pleiteia.
De tal modo, a fim de ver ressarcido o
prejuízo suportado, ajuizou a presente ação, cujo pedido foi julgado
improcedente.
Pois bem. Inicialmente não se pode perder
de vista que o art. 786 do Código Civil, estabelece a sub-rogação do
segurador nos mesmos direitos e ações que competiam ao segurado.
Como se vê dos autos, a petição inicial foi
instruída com toda a documentação necessária a demonstrar o nexo de
causalidade entre os danos e a oscilação da energia da rede elétrica da
ré, tais como, a Apólice (fls.20/23), Laudo de Sinistro (fls. 52/53),
Relatório de Sinistro (fls.54/61), Orçamentos e Laudos Técnicos
(fls.63/65 e 69), Laudo de Vistoria (fls.66/68), e ainda, o comprovante
de pagamento da indenização securitária ao segurado, feita por meio de
transação bancária- TED em sua conta corrente, no valor de R$
2.600,00 (fls. 62).
Por outro lado, a concessionária de serviço
demonstrou em sua contestação ter aberto um procedimento

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1094173-29.2019.8.26.0100 Capital Voto n. 20.730
administrativo mediante solicitação do consumidor, o qual fora
deferido, que concluiu: “Conforme dispõe as evidências acima referente
as premissas apresentadas pelo consumidor, foi encontrado perturbação
no período mencionado (LINHA 88KV DE ASSIS), que possa ter danificado
equipamentos por responsabilidade da distribuidora, vale ressaltar que
temos outras causas prováveis que podem queimar equipamentos
eletroeletrônicos como: antena TV, rede Telefonica e internet”
reconhecendo-se a ocorrência de perturbação , e houve o pagamento da
indenização” (fls.205/211). E, também, comprovou ter efetuado o
pagamento ao consumidor no valor de R$3.900,00 (fls.207).
No entanto, a seguradora ré, em réplica,
não impugnou tal documento e tampouco o pagamento efetuado ao
consumidor, o fazendo somente agora em sede de apelação, que se diga,
foi superior ao ressarcido pela seguradora (R$2.600,00).
Portanto, diante do reconhecimento da
cessionária a respeito da falha na rede elétrica que ocasionou os danos
nos equipamentos do consumidor, e ainda, diante do pagamento feito a
ele, não existe no presente caso, a sub-rogação do segurador nos
mesmos direitos e ações que competiam ao segurado, razão pela qual
era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Ressalte-se que caberá a seguradora, se o
caso, cobrar do segurado o valor pago, pelas vias próprias.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1094173-29.2019.8.26.0100 Capital Voto n. 20.730
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso,
para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --